Tribunal: TJMT
Processo: 0004371-57.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004371-57.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALTER BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 208.239.831-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VALTER BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 208.239.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA Nº 1.002. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que, em ação cominatória, determinou o fornecimento de medicamentos e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

2.

Proferido acórdão dando parcial provimento ao apelo para afastar a condenação em honorários, sobreveio interposição de Recurso Especial pela Defensoria. Após o julgamento do Tema n. 1.002/STF, os autos retornaram para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, mesmo quando atuante contra o ente público ao qual é vinculada, à luz da tese firmada no Tema n. 1.002, do STF.

III. Razões de decidir

4.

O entendimento anterior desta Câmara, fundado na EC n. 80/2014, afastava a condenação em honorários à Defensoria Pública, por suposta equiparação às prerrogativas da magistratura.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1140005/RJ (Tema 1.002), estabeleceu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente ao qual está vinculada, devendo os valores serem destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

6.

À luz da tese vinculante firmada em repercussão geral, impõe-se a retratação do entendimento anterior, a fim de assegurar o cumprimento dos arts. 927, III, e 1.030, II, do CPC.

7.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema n. 1.313, definiu que os honorários em ações de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se a aplicação do § 8º-A. A quantia de R$ 700,00, arbitrada pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8.

Juízo de retratação exercido para negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Tese de julgamento:
"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra ente federativo ao qual está vinculada, conforme tese fixada no Tema 1.002 do STF.
2. Nas demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 134 e 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 1.030, II; LC/MT n. 146/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza, 1ª Seção, j. 11.06.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer,
julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Ente municipal fornecesse os medicamentos pleiteados na inicial, bem como condenando ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais) (id.
111690964, pág. 6
).

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, por entender que
a partir da Emenda Constitucional n° 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da magistratura, não sendo possível a condenação da agravada em honorários advocatícios.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a sentença.

No id. 111690969 - pág. 3, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro, ao julgar o apelo monocraticamente, deu provimento parcial,

apenas para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Ato continuo, a
Defensoria Pública interpôs Recurso Especial, objetivando restabelecer a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, determinou no id. 179579664, em virtude do dessobrestamento em decorrência do Tema nº 1.002/STF, o retorno dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação.

A então Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema nº 7/TJMT).

Em vista do julgamento do Tema, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n.º 1003146-57.2022.8.11.0041, diverge do entendimento firmado pelo STF, firmado em repercussão geral, no Tema n.º 1.002/STF.

Na ocasião do julgamento da Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, a Relatora fez constar nos seguintes moldes:

Acerca do terna como em examinado na decisão monocrática apelada, inaplicável do caso a Súmula 421, do STJ, diante da edição da Emenda Constitucional n° 80/2014, que estabelece não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando a sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, a esse entendimento tem que se dado nova reflexão com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 80, de junho de 2014.

(...) 4
o
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber o disposto no art. 93 e no inciso H do art. 96 desta

Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014). '(destaquei) Como se vê da redação do parágrafo quarto, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura."

Portanto, a partir da Emenda Constitucional n° 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da magistratura, não sendo possível a condenação da agravada em honorários advocatícios.

Com estas considerações, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, apenas para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pois bem. O caso é de alteração do entendimento anteriormente adotado.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema n. 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que os honorários advocatícios serão devidos à Defensoria Pública até mesmo nas hipóteses em que atuar contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Veja-se:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n PUBLIC 16.8.2023).” (Negritei).

Desse modo, não há dúvidas de que é permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

Com igual orientação, é a jurisprudência desse sodalício. Veja-se:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DIREITO RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

1 - No julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2 - Hipótese em que, alterando o entendimento antes pacificado neste Tribunal de Justiça quanto à matéria, impõe-se a adequação do acórdão recorrido à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.” (N.U 0003542-88.2012.8.11.0045, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).” (Negritei).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.º 1.002) – CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.º 1.002).

2. Emissão de juízo de retratação. Recurso de apelação provido.” (N.U 0005261-11.2006.8.11.0015, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).” (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que o Ente Municipal deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, neste tipo de demandas, anoto que
o Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública Estadual na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), que foi arbitrada pelo Magistrado singular no ato sentencial,

Desse modo, a referida quantia se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Fortes nessas razões, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC,
exerço o juízo de retratação
, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
do RE n. 1140005/RJ (Tema n. 1.002)
da Repercussão Geral.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter a sentença apelada,
que condenou os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026